Tribunal: TJMT
Processo: 1015395-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015395-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), CAMILA ELIAS BALBINO (VÍTIMA), FREIDSON RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 705.460.861-52 (PACIENTE), ADAO INACIO DA SILVA - CPF: 298.529.001-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.DIVERGINDO A 1a VOGAL, DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES, RESTRITAMENTE QUANTO AO FUNDAMENTO DA ADMISSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. NO MAIS, ACOMPANHOU O E. RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE POR AFRONTA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 8o-A DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – NÃO ACOLHIMENTO – EXAME DE CORPO DE DELITO DO PRESO ANEXADO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MAUS-TRATOS OU TORTURA – REGISTRO FOTOGRÁFICO PRESCINDÍVEL – VIOLAÇÃO AO ART. 304 DO CPP – INOCORRÊNCIA – CONDUTOR DO FLAGRANTE E TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE INQUIRIDOS – CUMPRIMENTO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 310 DO CPP – MEDIDA DE CARÁTER ESTRITAMENTE CAUTELAR – REQUERIMENTO DO
PARQUET
PELA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE – POSTULANTE QUE OSTENTA VASTA FICHA CRIMINAL, INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não havendo indícios de que o paciente tenha sido submetido a tortura ou maus-tratos quando de sua prisão, o que fora assegurado por meio do exame de corpo de delito devidamente anexado nos autos, não há falar em afronta ao art. 8-A, § 1o, inciso V, da Recomendação n. 62 do CNJ.

É incogitável o reconhecimento de nulidade do flagrante por violação ao art. 304 do CPP, quando realizadas as oitivas do condutor e testemunhas do fato delituoso que culminaram com a prisão do paciente, cujos depoimentos foram reduzidos a termo.

Descabe falar em decreto prisional
ex officio
quando o magistrado apenas converte o flagrante em preventiva, nos termos do art. 310 do CPP, sobretudo na hipótese em que antes da deliberação foi oportunizada a vista dos autos ao
parquet
, que pugnou nesse sentido.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando as peculiaridades da causa denotam maior gravidade na conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, bem ainda diante da reiteração delitiva, circunstâncias que indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física da ofendida.

A alegação de desproporcionalidade da prisão comparada à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão da ação penal, não se revelando possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, e consequente violação do princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Freidson Ribeiro de Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 2.7.2020, em razão da suposta prática dos delitos de ameaça e lesão corporal, cuja segregação foi convertida em preventiva.

Aduz que requereu na origem a concessão da liberdade provisória ao paciente, entretanto o pleito foi indeferido.

Assevera que o Juízo singular deixou de observar os termos do art. 8-A da Recomendação n. 68/2020 do CNJ, quanto à realização prévia de exame de corpo de delito e audiência de custódia, bem como o disposto no art. 304 do CPP, no tocante à oitiva de testemunhas, cuja prisão teria sido convertida em preventiva sem provocação do Ministério Público.

Salienta, por fim, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se suficiente a imposição de cautelares alternativas, uma vez que a liberdade do paciente não coloca em risco a ordem pública, mesmo porque, em caso de eventual condenação, certamente cumprirá pena em regime mais brando.

Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se em seu benefício o competente alvará de soltura.

Juntou documentos”.

A liminar foi indeferida – Id 51786490.

A autoridade apontada como coatora prestou informações pertinentes ao caso – Id 53658986.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id 53832969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante busca, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, com base nas seguintes teses: I) Afronta ao art. 8-A, § 1o, inciso V, da Recomendação n. 62 do CNJ, pois não foi juntado o registro fotográfico juntamente com o exame de corpo de delito a que o pretenso beneficiário foi submetido; II) Inobservância à disposição contida no art. 304 do CPP, concernente à oitiva do condutor e das testemunhas que acompanharam a prisão em flagrante; III) Violação ao art. 310 do CPP, tendo em vista que após o advento da Lei n. 13.964/2019 não mais se autoriza a decretação da prisão de ofício; IV) Inexistência dos requisitos autorizadores da medida excepcional, à luz do art. 312 do CPP; V) Suficiência das cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública; VI)

Ofensa ao princípio da homogeneidade, dada a desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação.

Sem razão, contudo
.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 2.7.2020, em razão da suposta prática dos delitos de ameaça e lesão corporal.

Conforme relatos extraídos do boletim de ocorrência, a vítima retornava do serviço para a sua residência quando foi abordada pelo postulante, que é seu ex-convivente, o qual, sem motivo aparente, começou a agredi-la com socos, querendo tomar a sua bicicleta, quando populares se aglomeraram e presenciaram a agressão.

Ato contínuo, o paciente teria ameaçado os populares, dizendo que se chamassem a polícia ele iria matar a ofendida, quando esta, em um momento de distração do paciente, conseguiu se desvencilhar e correr em direção à residência da vítima Adão Início.

Consta que, ao sair do interior de sua residência para averiguar o que estava acontecendo, o senhor Adão foi surpreendido com o suspeito na posse de um pedaço de madeira, tentando golpear a vítima Camila, e ao tentar intervir, foi agredido com socos e empurrões, que resultaram em lesão abaixo do olho direito e dores no ombro.

Em seguida, apesar de se evadir do local, o postulante foi preso em flagrante.

Instado a se manifestar sobre o auto de prisão em flagrante, o Juízo de origem entendeu pela necessidade de conversão da medida em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) No que tange ao fumus comissi delicti, verifica-se que existem suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelo Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos das Testemunhas Policiais que realizaram a diligência, Declarações dos Ofendidos, restando devidamente demonstrado, ao menos em tese, o envolvimento do increpado na prática delituosa. O periculum libertatis está evidenciado nos autos em razão do modus operandi, relatado pelas vítimas, conforme declaração da ofendida Camila acima transcrita, sendo necessário resguardar a sua integridade física e psicológica, bem como a reiteração delitiva e reincidência, o que demonstram o abalo a ordem pública.

De acordo com o teor dos depoimentos e declarações, faz-se necessário a manutenção da custódia cautelar do increpado, para garantir se resguardar a ordem pública que fica cada vez mais abalada com a ocorrência de tais crimes (...).

Assim, é necessário impedir a repetição de atos nocivos, como os noticiados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só tentar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Por outro viés, diante das circunstâncias alhures ressalvadas, não vislumbro a possibilidade de conversão, cumulação e mesmo substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, eis que tais medidas alternativas a prisão não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso ‘sub examinem’

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial e com o intuito de assegurar a garantia da ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima (...), CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE FREIDSON RIBEIRO DE FREITAS (...) EM PREVENTIVA (...)”
– p. 72, Id 51514974.

Inicialmente, quanto à alegada afronta ao art. 8-A, § 1o, inciso V, da Recomendação n. 62 do CNJ, sem razão a impetrante, porquanto, foi previamente realizado o exame de corpo de delito, o qual está anexado no Id 51514973 e atestou apenas a existência de “
lesões antigas
” no periciado Freidson Ribeiro de Freitas, ora paciente, que, segundo ele próprio, são decorrentes de um “
salve
”, causadas por membros de uma facção criminosa – Id 51514973.

Ademais, da redação do art. 158 do CPP, que trata especificamente sobre o tema, não se evidencia a obrigatoriedade do registro fotográfico como requisito para a validade do exame de corpo de delito, sobretudo no caso de lesões antigas que nada tem a ver com o fato em apuração.

Logo, não havendo indícios de que o paciente tenha sido submetido a tortura ou maus-tratos quando de sua prisão, considero atendida a Recomendação n. 62 do CNJ, que visa resguardar a integridade física das pessoas custodiadas.

De outro lado, também é incogitável o reconhecimento de nulidade do flagrante por afronta ao art. 304 do CPP, uma vez que as oitivas do condutor e testemunhas do fato delituoso apresentam, com riqueza de detalhes, a logística criminosa supostamente empreendida pelo paciente, não havendo nenhuma ilegalidade pelo fato de seus depoimentos se apresentarem em conformidade com o que fora registrado no boletim de ocorrência, o que não significa que não foram inquiridos, pois constam suas assinaturas apostas nos respectivos termos – Id 51514973.

No que se refere à alegada violação do art. 310 do CPP – prisão
ex officio
–, verifiquei que, ao contrário do que fora afirmado pela impetrante, antes mesmo de deliberar sobre a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo processante determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, cujo representante manifestou pela decretação da prisão cautelar – Id 51514974.

Aliás, ainda que assim não fosse, não haveria violação alguma ao sistema acusatório, sobretudo por se tratar de medida de caráter estritamente cautelar, despida, portanto, de juízo concludente acerca de aspectos atinentes à responsabilidade penal do agente, limitando-se o magistrado a aferir a caracterização, ou não, dos vetores estampados nos artigos 312 e 313 do CPP.

Nesses casos, não há como exigir que o julgador simplesmente ignore a realidade dos elementos de informação levados ao seu conhecimento no momento da homologação do flagrante, mormente quando estes evidenciem o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Outrossim, verifico que a decisão objurgada contém fundamentação idônea, porquanto lastreada em prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem assim na necessidade de resguardar a integridade física da ofendida, em razão da acentuada gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que além de desferir socos contra a ofendida – grávida de 3 meses -, ameaçou-a de morte, e ainda agrediu uma terceira pessoa que tentou intervir para ajudá-la.

Vale destacar ainda que o pretenso beneficiário ostenta uma vasta ficha criminal, com condenação definitiva (código 79805), além de vários registros, inclusive por roubos majorados, furto, furto qualificado, desacato, ameaça, receptação e tráfico de drogas – pp. 122-129, Id 35642048.

Logo, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dado que o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Por derradeiro, a alegação de desproporcionalidade da prisão comparada à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão da ação penal, não se revelando possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, e consequente violação do princípio da homogeneidade.

Diante do exposto,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020